Tribunal: STJ
Processo: 0444336-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051571 - RS(2025/0444336-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR DE ALMEIDA CHAVES (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
CONDUTA.
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
MODUS OPERANDI
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor de acusado preso preventivamente,
habeas corpus
denunciado como incurso no artigo 159, § 1o, do Código Penal,
o artigo
c/c
29,
, na forma do artigo 70,
; e artigo 288, parágrafo único, na
caput
in fine
forma do artigo 69 do Código Penal.
2. As investigações apontaram para extorsão mediante sequestro qualificado
envolvendo duas vítimas idosas, mantidas em cativeiro por cerca de 02 (dois)
dias, com exigência e pagamento de resgate via PIX, praticada por grupo
criminoso estruturado, com divisão de tarefas, uso de arma de fogo e graves
ameaças.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante limitou-se a reiterar os
argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada em investigação de extorsão mediante sequestro
qualificado e associação criminosa armada, está suficientemente
fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de
manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se as condições pessoais
favoráveis do agravante autorizam a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A decisão de manutenção da custódia cautelar apresenta fundamentação
concreta, com dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes.
Documento eletrônico VDA56339146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cc1cfc7-95c8-4585-8747-c80c96474b3b

6. A gravidade concreta da conduta e o

modus operandi utilizado —
sequestro de dois idosos, mantidos em cativeiro por mais de 24 horas, com
exigência de resgate, graves ameaças de mutilação e morte, envio de imagens
das vítimas sob a mira de arma de fogo e uso de estrutura organizada com
divisão de tarefas e armas de fogo — revela elevado grau de periculosidade e
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. O agravante é apontado como integrante de grupo criminoso estruturado,
com papel relevante na movimentação financeira do crime, tendo sua conta
bancária sido utilizada para receber parte dos valores transferidos via PIX
durante o sequestro, além de manter vínculo direto com corré tida como
informante das rotinas das vítimas, o que reforça o risco à ordem pública e à
instrução criminal.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de
antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do
CPP e demonstrada, em concreto, a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva.
9. Diante da gravidade concreta das condutas, da estruturação do grupo
criminoso e do risco à ordem pública e à instrução, mostram-se inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319
do CPP, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia preventiva.
10. A decisão monocrática que denegou o
observou a
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o dever de
fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo
vício a ser sanado pelo agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime de extorsão mediante sequestro qualificado,
praticado por grupo criminoso estruturado e com emprego de violência e
graves ameaças, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção
da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
2. A participação do agente em grupo criminoso organizado, com função na
logística e na movimentação financeira do delito, aliada ao risco de reiteração
demonstrado por elementos de prova, caracteriza
e
periculum libertatis
legitima a custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando
presentes, em concreto, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
4. Na presença de fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem
pública e à instrução criminal, as medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se inadequadas e insuficientes, não sendo possível substituir a
prisão preventiva.

IX; CPP, arts. 282, 312,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93,
313, 319; CP, arts. 29, 69, 70, 159, § 1o, e 288, parágrafo único; RISTJ, arts.
64, III, e 202.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator
1.019.718/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra
21/10/2025;
790.898/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, HC
24/4/2023,
28/4/2023;
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
422.122/SP,
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator
20/2/2018,
26/3/2018;
921.153/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56339146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cc1cfc7-95c8-4585-8747-c80c96474b3b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8cc1cfc7-95c8-4585-8747-c80c96474b3b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051571 - RS(2025/0444336-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITOR DE ALMEIDA CHAVES (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
CONDUTA.
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
MODUS OPERANDI
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
impetrado em favor de acusado preso preventivamente,
habeas corpus
denunciado como incurso no artigo 159, § 1o, do Código Penal,
o artigo
c/c
29,
, na forma do artigo 70,
; e artigo 288, parágrafo único, na
caput
in fine
forma do artigo 69 do Código Penal.
2. As investigações apontaram para extorsão mediante sequestro qualificado
envolvendo duas vítimas idosas, mantidas em cativeiro por cerca de 02 (dois)
dias, com exigência e pagamento de resgate via PIX, praticada por grupo
criminoso estruturado, com divisão de tarefas, uso de arma de fogo e graves
ameaças.
3. Nas razões do agravo regimental, o agravante limitou-se a reiterar os
argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada em investigação de extorsão mediante sequestro
qualificado e associação criminosa armada, está suficientemente
fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de
manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se as condições pessoais
favoráveis do agravante autorizam a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.
III. Razões de decidir
5. A decisão de manutenção da custódia cautelar apresenta fundamentação
concreta, com dados concretos extraídos dos autos, evidenciando a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes.
6. A gravidade concreta da conduta e o

modus operandi utilizado —
sequestro de dois idosos, mantidos em cativeiro por mais de 24 horas, com
exigência de resgate, graves ameaças de mutilação e morte, envio de imagens
das vítimas sob a mira de arma de fogo e uso de estrutura organizada com
divisão de tarefas e armas de fogo — revela elevado grau de periculosidade e
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7. O agravante é apontado como integrante de grupo criminoso estruturado,
com papel relevante na movimentação financeira do crime, tendo sua conta
bancária sido utilizada para receber parte dos valores transferidos via PIX
durante o sequestro, além de manter vínculo direto com corré tida como
informante das rotinas das vítimas, o que reforça o risco à ordem pública e à
instrução criminal.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de
antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do
CPP e demonstrada, em concreto, a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva.
9. Diante da gravidade concreta das condutas, da estruturação do grupo
criminoso e do risco à ordem pública e à instrução, mostram-se inadequadas e
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319
do CPP, não havendo ilegalidade na manutenção da custódia preventiva.
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

10. A decisão monocrática que denegou o
observou a
habeas corpus
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o dever de
fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo
vício a ser sanado pelo agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do crime de extorsão mediante sequestro qualificado,
praticado por grupo criminoso estruturado e com emprego de violência e
graves ameaças, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção
da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
2. A participação do agente em grupo criminoso organizado, com função na
logística e na movimentação financeira do delito, aliada ao risco de reiteração
demonstrado por elementos de prova, caracteriza
e
periculum libertatis
legitima a custódia cautelar.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando
presentes, em concreto, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
4. Na presença de fundamentos concretos que evidenciam risco à ordem
pública e à instrução criminal, as medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se inadequadas e insuficientes, não sendo possível substituir a
prisão preventiva.

IX; CPP, arts. 282, 312,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93,
313, 319; CP, arts. 29, 69, 70, 159, § 1o, e 288, parágrafo único; RISTJ, arts.
64, III, e 202.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
relator
1.019.718/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra
21/10/2025;
790.898/DF,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, HC
24/4/2023,
28/4/2023;
n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
422.122/SP,
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator
20/2/2018,
26/3/2018;
921.153/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VITOR DE ALMEIDA
CHAVES, contra a Decisão de fls.
que denegou o
.
67/78,
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente (fls.
) e foi
35/43
denunciado como incurso no artigo 159, § 1o, do Código Penal,
o artigo 29,
, na
c/c
caput
forma do artigo 70,
, do Código Penal e artigo 288, parágrafo único, na forma do
in fine
artigo 69, do Código Penal (fls.
).
22/34
A Defesa impetrou
e o Tribunal de origem denegou a ordem
habeas corpus
(fls.
), nos termos da ementa (fls.
):
11/21
20/21

HABEAS
CORPUS.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO
QUALIFICADO (ARTIGO 159, PARÁGRAFO 1o, do CP). PRISÃO
PREVENTIVA.
1. Paciente que figura como suspeito de participar de crime de extorsão

mediante sequestro na forma qualificada (artigo 159, parágrafo 1o, do CP.
Investigação complexa, a partir da qual foram propostas três ações penais
(50200160920258210015,51064963220258210001,51297304320258210001)
O presente expediente é desdobramento da apreensão de um celular utilizado
pelo suspeito de realizar as extorsões, desde o interior do estabelecimento
prisional onde se encontrava recolhido.
2. O coacto é o titular de uma conta bancária cedida a um dos principais
articuladores do crime para o recebimento dos valores provenientes da
extorsão. Além disso, é namorado de uma das partes já
de
denunciadas
participar do crime em tela, que teria desempenhado papel fundamental no
Fumus comissi delicti
arrebatamento das vítimas do sequestro.
caracterizado.
3. Crime que envolveu o sequestro de dois idosos, privados de liberdade por
. A extorsão, que resultou em prejuízo de R$ 8.000,00 ao
cerca de dois dias
filho das vítimas, foi realizada a partir de graves ameaças, que "(...)
consistiam em cortar os dedos e orelhas das vítimas Marli e José, atentar
contra a vida deles, jogar gasolina no cativeiro, queimar as vítimas e enterrá-
las". Consta ainda que foram enviadas "imagens do casal sob a mira de uma
arma de fogo". Gravidade concreta do crime, que demanda o acautelamento
da ordem pública. Periculum libertatis demonstrado.
4. Inexistência de demora na investigação (que, como referido, versa sobre
fato grave e complexo, envolvendo diversos partícipes), estando justificada a
manutenção da constrição do paciente, preso desde o dia
Ações
07/08/2025.
penais propostas pelo Ministério Público, em face de outros envolvidos no
fato, que estão sendo instruídas com celeridade pela 2a Vara Criminal da
Comarca de Gravataí. Colheita da oitiva das vítimas em 31/07/2025.
Designação de nova audiência de instrução aprazada para 23/09/2025.
Superveniência
,
do oferecimento de denúncia contra 20 acusados dentre
, dado como incurso nas sanções "(...) do artigo 159, § 1o, do
eles o paciente
Código Penal, combinado com o
caput, na forma do
in fine,
art. 29,
art. 70,
do mesmo Diploma Legal (1o fato) e
parágrafo único (3o fato), na
art. 288,
forma do
do Código Penal".
art. 69
ORDEM DENEGADA.

Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

Em razões recursais, a Defesa reitera os termos do
.
habeas corpus
Afirma que há ausência de fundamentação concreta para justificar a prisão
preventiva, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal.
Sustenta que estão ausentes os riscos da custódia cautelar, podendo ser fixadas
medidas cautelares alternativas à prisão.
Pontua que o paciente é primário, sem antecedentes criminais e possui
residência fixa.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
69/78
grifamos):

É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o e o
respectivo habeas corpus recurso não é afastada pelas normas regimentais
que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, III, e
202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o
entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n.
de
856.046/SP,
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em D Je de
.
).
24/10/2023, 30/10/2023
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do , de ofício.
Consta do
(fls.
- grifamos):
decreto de custódia cautelar
36/42

[...] Conforme
e
ambos do Código de Processo Penal,
art. 312 art. 313,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes
requisitos e os fundamentos legais para tanto: a) prova da
materialidade do crime; b) indícios de autoria; c) necessidade da
segregação cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a
instrução criminal ou com o fim de viabilizar que a lei penal seja
aplicada.
Além disso, a preventiva ocorre: I- nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II- se o
suspeito for reincidente; III - se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência.
A prisão preventiva, outrossim, deve referir-se a fatos novos e
contemporâneos ao pedido e não pode ser antecipação de pena.
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

Pois bem, a partir de tais critérios estabelecidos pela lei, impõe-se
verificar os elementos constantes no caso concreto.
A autoridade policial investiga o crimes de extorsão mediante
sequestro punido com pena máxima superior a 4 anos.
Com base no documento fornecido e nas informações do inquérito,
passo ao exame das ações vinculadas a cada investigado.
[...] 12. VITOR DE ALMEIDA CHAVES
Vitor é namorado de Francieli Oliveira da Rosa, funcionária do
Supermercado Ramos (das vítimas), que foi apontada como possível
informante dos criminosos, repassando informações sobre a rotina
das vítimas ao grupo responsável pelo sequestro.
O nome de Vitor de Almeida Chaves aparece vinculado à
movimentação de valores provenientes do crime, sendo sua conta
bancária utilizada para receber parte dos recursos transferidos via
Pix durante o período do sequestro, o que indicia a sua participação
no delito, porém ainda pende de maiores esclarecimentos o seu grau
de envolvimento na articulação do delito.
[...] FUNDAMENTOS DA DECISÃO
A investigação demonstrou que o crime foi cuidadosamente planejado e
executado por um grupo de pessoas, com funções bem definidas entre
os membros, incluindo liderança, apoio logístico, movimentação
financeira, vigilância e fornecimento de informações internas. As
provas coletadas — depoimentos, imagens, registros bancários e
conversas interceptadas —indiciam o envolvimento dos suspeitos e
fundamentam as prisões preventivas requeridas.
Gize-se que o crime investigado é de extrema gravidade (extorsão
mediante sequestro), praticado de forma organizada e com emprego de
violência e grave ameaça, o que demonstra periculosidade dos
envolvidos.
A liberdade dos investigados representa risco à ordem pública, pois há
indícios de que integram
,
grupo criminoso estruturado com divisão de
tarefas, acesso a armas, informações privilegiadas e capacidade de
.
reiteração criminosa
O modo de atuação do grupo, a logística empregada, o uso de
informações privilegiadas e a participação de diversos indivíduos
demonstram risco concreto de que, em liberdade, possam praticar
.
novos delitos semelhantes
Levando em consideração que o caso ainda está sob investigação,
soltos, os investigados poderiam influenciar testemunhas, destruir
provas ou dificultar o esclarecimento dos fatos, especialmente porque
parte do grupo estava em contato com informantes e outros membros
ainda não identificados.
Diante da gravidade dos fatos e da estrutura da organização
criminosa,
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
(como
monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo etc.)
seriam insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução
criminal.
Além disso, há indicativos, pelas conversas interceptadas, de que o
grupo estava articulando outros sequestros, pois falam em ingressar
. Tal
na casa de um médico e de arrebatar uma "blogueira"
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

circunstância impõe a prisão como forma efetiva de evitar novas
condutas gravíssimas no meio social.
Pelos motivos expostos, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva
de ELIZABETH LEMES GODRI (CPF: 080.000.039-02), ÉRIK
JULHÃO DOS SANTOS (RG 9133500638), FILIPE SILVA DE
QUADRO (RG 5091111707), GEISON MARTINS DE LIMA (RG
6113468241), GUILHERME SAGAIS FELIPE (RG 4080758651),
LUCAS DAVI SILVA DA SILVA (RG 6116478055), PABLO SILVA
CAMPOS (RG 3120543479 e CPF 860.048.400-68), RAFAEL
MACHADO VENTURA (RG 1107156885), FABRÍCIO NUNES
MACIEL (RG 7108629416),
(RG
VITOR DE ALMEIDA CHAVES
1132876069) e AMANDA DE CASTRO CHAVES (RG 6109516887),
com base no
e no
ambos do Código de Processo
art. 312
art. 313,
Penal.

Consta na denúncia a dinâmica delitiva (fls.
- grifamos):
26/32

[...] FATOS DELITUOSOS
1° FATO:
No período compreendido entre os dias 25 e 26 de março de 2025, em
horário ainda não suficientemente esclarecido, em Gravataí, os
denunciados AMANDA DE CASTRO CHAVES, ELIZABETH LEMES
GODRI, ERIC HENRIQUE GIL BORGES, ÉRIK JULHÃO DOS
SANTOS, FABIO RICARDO PIRES SOUZA, FABRÍCIO NUNES
MACIEL, FILIPE SILVA DE QUADRO, GEISON MARTINS DE LIMA,
GUILHERME SAGAIS FELIPE, LUCAS DAVI SILVA DA SILVA,
NICASSIO ANTONIO SOUZA GROLLI, PABLO SILVA CAMPOS,
PAULO ELIEZER DA CRUZ ROSARIO, RAFAEL MACHADO
VENTURA,
, MARCELO PETRÓ em
VITOR DE ALMEIDA CHAVES
comunhão de esforços e conjugação de vontades entre si e com
FRANCIÉLI OLIVEIRA DA ROSA (denunciada no expediente n.o
5106496-32.2025.8.21.0001 referente a extorsão) e com HARLLEY
LAGUNA DE OLIVEIRA, RAFAEL ISAAC JULHAO e TAIANE
BEATRIZ GARCIA DA SILVA (denunciados no expediente n.o 5129730-
43.2025.8.21.0001 referente a extorsão) e outros indivíduos ainda não
identificados, sequestraram as vítimas MARLI TERESINHA
PEREIRA RAMOS e JOSÉ OLIVEIRA RAMOS (maiores de 60
anos) e mantiveram estas em cativeiro, por mais de 24h, com o fim de
obter vantagem econômica, consistente em cobrança de resgate, o
qual foi exigido da vítima WAGNER RAMOS (filho das vítimas Marli
.
e José). O valor de resgate foi de R$ 8.000,00, pago via PIX
[...]
3° FATO:
No ano de 2025, em datas e horários não suficientemente esclarecidos,
mas em
e região, os denunciados AMANDA DE CASTRO
Gravataí/RS
CHAVES, ELIZABETH LEMES GODRI, ERIC HENRIQUE GIL
BORGES, ÉRIK JULHÃO DOS SANTOS, FABIO RICARDO PIRES
SOUZA, FABRÍCIO NUNES MACIEL, FILIPE SILVA DE QUADRO,
GEISON MARTINS DE LIMA, GUILHERME SAGAIS FELIPE,
LUCAS DAVI SILVA DA SILVA, NICASSIO ANTONIO SOUZA
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

GROLLI, PABLO SILVA CAMPOS, PAULO ELIEZER DA CRUZ
ROSARIO, RAFAEL MACHADO VENTURA, VITOR DE ALMEIDA
, MARCELO PETRÓ, FRANCIÉLI OLIVEIRA DA ROSA,
CHAVES
HARLLEY LAGUNA DE OLIVEIRA, RAFAEL ISAAC JULHAO e
TAIANE BEATRIZ GARCIA DA SILVA associaram-se entre si e com
outras pessoas ainda não identificadas, para o fim específico de
praticar crimes, com o uso de arma de fogo, como os narrados nos
.
fatos anteriores
Para tanto, os denunciados associaram-se para o fim de cometer
crimes, como os descritos nos fatos anteriores, dividindo tarefas e
estabelecendo as funções primordiais de cada um como abaixo
descrito, deixando evidente a associação.
CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS DOS FATOS:
Na ocasião, FRANCIÉLI, a qual era funcionária do estabelecimento
comercial de propriedade das vítimas (Supermercado Ramos), depois
de informar sobre a rotina da vítima, avisou os comparsas, enviando
fotografias da vítima MARLI saindo do estabelecimento, momentos
antes do sequestro ser realizado.
As imagens anexadas ao evento 63-REL-FINAL-IPL4, p.2 (do
expediente no 5079949- 52.2025.8.21.0015 e 49-REL_FINAL_IPL25, p.
07, 08, 09 do IP no 50076053120258210015, demonstram o momento
em que a denunciada registra em seu aparelho celular a saída da
vítima MARLI, acompanhada da testemunha ANGELA.
Na sequência, o denunciado FABRÍCIO conduziu os denunciados
FELIPE, GEISON, MARCELO PETRÓ e PABLO, os quais estavam
armados, até a residência das vítimas, sendo que estes invadiram o
sítio da família, fazendo o casal (Marli e José) e duas funcionárias de
reféns.
Ato contínuo, os denunciados, com o emprego de arma de fogo,
subtraíram os aparelhos celulares das vítimas ISAURA e ANGELA,
uma arma de fogo e chaves, também pertencentes à vítima ANGELA.
Em seguida, os denunciados arrebataram o casal (Marli e José),
efetuando a subtração do veículo
placas JAA4A56, de
GM/TRACKER,
cor cinza, empreendendo fuga do local na posse da res furtivae.
Os denunciados deixaram as vítimas ANGELA E ISAURA com as mãos
amarradas para trás com um cadarço na cama.
O veículo subtraído foi abandonado logo na sequência, na Rua
Weibert, n.o 436, Bairro João Pessoa, em Porto
(ocorrência
Alegre/RS
policial n.o
), por volta das 13h51min, pelo denunciado
43/2025/700410
PABLO (evento 49 - REL-FINAL, p.12, do IP 50076053120258210015).
Após, o filho do casal, vítima WAGNER recebeu mensagens via
whatsapp do telefone n.o 51) 9 9656-3685, utilizado pelo denunciado
RAFAEL MACHADO VENTURA, dando conta do sequestro, com
imagens do casal sob a mira de uma arma de fogo (evento 11, p. 5, do
expediente n.o 5079873-28.2025.8.21.0001) e exigindo o pagamento de
resgate no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para colocá-
los em liberdade.
Os denunciados ERIC HENRIQUE GIL BORGES e ELIZABETH
LEMES GODRI foram os responsáveis por providenciar o cativeiro em
que as vítimas foram mantidas durante o sequestro, sendo responsáveis
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

por vigiar e cuidar delas enquanto estavam privadas de liberdade.
ELIZABETH ainda foi responsável por providenciar comida às vítimas
(evento 49 - REL-FINAL,
do IP, evento 1-OUT3,
e
p.15/16,
p.7/12,
OUT6,
do expediente n.o 5016497-26.2025.8.21.0015).
p.37/46
A vítima WAGNER, então, diante das circunstâncias e para conseguir
recuperar a liberdade de seus pais, efetuou uma transferência de R$
5.000,00 para a seguinte chave pix: 64494802549, em nome de Luis
Fabiano de Carvalho dos Santos, transação que não foi finalizada por
BLOQUEIO automático por questão de segurança. Em seguida, os
criminosos encaminharam a chave pix: Harlleylaguna83@gmail. com,
em nome do denunciado HARLLEY LAGUNA DE OLIVEIRA sendo
efetuado o depósito no valor de R$ 5.000,00 (evento 11, p. 10, do
expediente n.o 5079873-28.2025.8.21.0001). Posteriormente, os
criminosos encaminharam a chave pix: 01720402051, em nome do
denunciado NICASSIO ANTONIO SOUZA GROLLI, sendo efetuado
outro depósito por parte da vítima WAGNER, no valor de R$ 3.000,00
(evento 11, p.
do expediente n.o 5079873-28.2025.8.21.0001).
20/21,
Ao receber o pix no valor de R$ 5.000,00, o denunciado HARLLEY
repassou os valores recebidos aos denunciados RAFAEL ISAAC e
TAIANE, sendo R$4.450,00 para RAFAEL ISAAC e R$ 500,00 para
TAIANE. Os denunciados, os quais estavam na mesma residência,
receberam em suas contas valores diretamente relacionados com a
extorsão após o sequestro realizado.
Após denúncias, os indivíduos abandonaram o cativeiro em que as
vítimas estavam deixando MARLI e JOSÉ presos no local, sendo eles
localizadas no dia 26/03/2025.
As ameaças e extorsões ocorreram do 25.03.2025 a 26.3.2025,
alcançando o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
As graves ameaças consistiam em cortar os dedos e orelhas das
vítimas Marli e José, atentar contra a vida deles, jogar gasolina no
cativeiro, queimar as vítimas e enterrá-las.
[...]
O denunciado
, namorado da
VITOR DE ALMEIDA CHAVES
codenunciada FRANCIELI também exerceu papel fundamental na
prática criminosa, sendo responsável por realizar movimentações
a mando de RAFAEL MACHADO VENTURA, participando
financeiras
da parte operacional do cárcere privado (evento 1-OUT7, p.15 do
expediente n.o 5016497- 26.2025.8.21.0015).
[...]
ASSIM AGINDO, os denunciados AMANDA DE CASTRO CHAVES,
ELIZABETH LEMES GODRI, ERIC HENRIQUE GIL BORGES, ÉRIK
JULHÃO DOS SANTOS, FABIO RICARDO PIRES SOUZA,
FABRÍCIO NUNES MACIEL, GUILHERME SAGAIS FELIPE, LUCAS
DAVI SILVA DA SILVA, NICASSIO ANTONIO SOUZA GROLLI,
PAULO ELIEZER DA CRUZ ROSARIO, RAFAEL MACHADO
VENTURA,
, incorreram sanções do
VITOR DE ALMEIDA CHAVES
artigo 159, § 1o, do Código Penal, combinado com o
caput, na
art. 29,
forma do
in fine, do mesmo Diploma Legal (1o fato) e
art. 70,
art. 288,
. Os
parágrafo único (3o fato), na forma do
do Código Penal
art. 69
denunciados FILIPE SILVA DE QUADRO, GEISON MARTINS DE
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

LIMA, PABLO SILVA CAMPOS e MARCELO PETRÓ incorreram nas
sanções do artigo 159, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 29,
caput, na forma do
in fine, do mesmo Diploma Legal (1o fato);
art. 70,
2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por três
art. 157,
vezes, (3o fato) e
parágrafo único (3o fato), na forma do
art. 288,
art. 69
do Código Penal. Os denunciados HARLLEY LAGUNA DE OLIVEIRA,
RAFAEL ISAAC JULHAO, TAIANE BEATRIZ GARCIA DA SILVA e
FRANCIÉLI OLIVEIRA DA ROSA incorreram nas sanções do art. 288,
parágrafo único (3o fato). E para que contra eles se proceda, o
Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo, após
recebimento, a citação dos denunciados para se ver processar, a
designação de audiência de instrução para a oitiva das vítimas e das
testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades
legais, até final julgamento e condenação, inclusive sejam condenados
a indenizar as vítimas pelo crime cometido.

Consta do acórdão (fls.
- grifamos):
13/16

[...] Como bem delineado pela decisão atacada, constata-se, do exame
dos autos eletrônicos originais, que o paciente figura como suspeito de
participar de crime de extorsão mediante sequestro na forma
qualificada (artigo 159, parágrafo 1o, do CP, "por ter praticado, em
tese, os crimes previstos no artigo 159, § 1o do Código Penal
(Extorsão mediante Sequestro – vítimas maiores de 60 (sessenta)
.
anos"
Trata-se de investigação complexa, a partir da qual foram propostas
três ações penais (50200160920258210015, 51064963220258210001,
51297304320258210001).
Antes da presente impetração, aportaram nesta relatoria três ações de
habeas corpus (50801189120258217000, 50957393120258217000,
51925184820258217000) relacionadas a medidas cautelares deferidas
durante a investigação policial e a instrução de referidos feitos.
De acordo com a autoridade policial, além dos envolvidos presos em
flagrante logo após o pagamento de parte do resgate pela vítima da
extorsão, "(...) foi efetuado o registro da ocorrência policial
decorrente da apreensão do telefone celular de
1193/2025/1519026,
onde partiam as extorsões, o qual estava em poder de suspeitos no
interior do Sistema Prisional" (p. 05).
O presente expediente é desdobramento da referida apreensão e "(...)
análise dos dados extraídos do APARELHO CELULAR, aprendido na
posse
de
RAFAEL
MACHADO
VENTURA,
dentro
do
ESTABELECIMENTO PRISIONAL onde se encontravam recolhidos"
(p. 03).
Como exposto pela autoridade apontada como coatora, o relatório que
instrui a representação pela prisão preventiva do paciente e de outros
investigados informa que "VITOR emprestou a conta para RAFAEL ou,
ainda, que ele realiza movimentações a mando de RAFAEL" (processo
evento 1, DOC1, p.
).
5016497-26.2025.8.21.0015/RS,
87/88
Trata-se de RAFAEL MACHADO VENTURA, que, juntamente com
"ÉRIK JULHÃO DOS SANTOS, foram os responsáveis pelas
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

EXTORSÕES, feitas do interior da Penitenciária Modulada de
Charqueadas" (processo
evento 1,
5016497-26.2025.8.21.0015/RS,
DOC1, p. 16).
Além de ser o titular de uma conta bancária cedida a um dos
principais articuladores do crime, o paciente é namorado de
FRANCIÉLI
OLIVEIRA
DA
ROSA
(processo
evento 1, DOC1., p. 13), denunciada
5016497-26.2025.8.21.0015/RS,
por ter desempenhado papel fundamental no arrebatamento das
(processo
evento
vítimas do sequestro
5106496-32.2025.8.21.0001/RS,
1, DOC1, grifos apostos)
No período compreendido entre os dias 25 e 26 de março de
2025, em horário ainda não suficientemente esclarecido, em
Gravataí, a denunciada FRANCIÉLI OLIVEIRA DA ROSA, em
comunhão de esforços e conjugação de vontades com outros
indivíduos ainda não identificados, sendo um deles conhecido
como Rafael, sequestrou as vítimas MARLI TERESINHA
PEREIRA RAMOS e JOSÉ OLIVEIRA RAMOS (maiores de 60
anos) e manteve estas em cativeiro, por mais de 24h, com o fim de
obter vantagem econômica, consistente em cobrança de resgate, o
qual foi exigido da vítima WAGNER RAMOS (filho das vítimas
Marli e José). O valor de resgate foi de R$ 8.000,00, pago via
PIX.
Na ocasião, a denunciada FRANCIÉLI, a qual era funcionária
do estabelecimento comercial de propriedade das vítimas
(Supermercado Ramos), depois de informar sobre a rotina da
vítima, avisou os comparsas, enviando fotografias da vítima
MARLI saindo do estabelecimento, momentos antes do
. As imagens anexadas ao evento 63-REL-
sequestro ser realizado
FINAL-IPL4, p.2, demonstram o momento em que a denunciada
registra em seu aparelho celular a saída da vítima MARLI,
acompanhada da testemunha ANGELA.
Na
sequência,
os
criminosos
(indivíduos
ainda
não
suficientemente identificados), os quais estavam armados,
invadiram o sítio da família, fazendo o casal (Marli e José) e
duas funcionárias de reféns e arrebataram o casal,
empreendendo fuga no veículo
placas JAA4A56,
GM/TRACKER,
de cor cinza.
(...)
As ameaças e extorsões ocorreram do 25.03.2025 a 26.3.2025,
alcançando o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
As graves ameaças consistiam em cortar os dedos e orelhas das
vítimas Marli e José, atentar contra a vida deles, jogar gasolina
no cativeiro, queimar as vítimas e enterrá-las.
ASSIM AGINDO, a denunciada FRANCIÉLI OLIVEIRA DA
ROSA incorreu nas sanções do artigo 159, § 1o, do Código Penal,
combinado com o
caput, na forma do
in fine, do
art. 29,
art. 70,
mesmo Diploma Legal. E para que contra ela se proceda, o
Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo, após
recebimento, a citação da denunciada para se ver processar, a
designação de audiência de instrução para a oitiva das vítimas e
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais
formalidades legais, até final julgamento e condenação, inclusive
seja condenada a indenizar as vítimas pelo crime cometido.
Assim, conclui-se que há indícios mínimos que confirmam o fumus
comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, o paciente é suspeito de ter concorrido
para crime que envolveu o sequestro de dois idosos, privados de
. A extorsão, que
liberdade por cerca de dois dias
resultou em prejuízo
, foi realizada a partir de graves
de R$ 8.000,00 ao filho das vítimas
ameaças, que "(...) consistiam em cortar os dedos e orelhas das vítimas
Marli e José, atentar contra a vida deles, jogar gasolina no cativeiro,
queimar as vítimas e enterrá- las". Consta ainda que foram enviadas
"imagens do casal sob a mira de uma arma de fogo (evento 11, p. 5, do
expediente n.o 5079873-28.2025.8.21.0001)".
[...] A propósito, "O crime de extorsão mediante sequestro qualificado,
por sua natureza, implica risco concreto à ordem pública, sendo
justificável a manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração
criminosa (...) A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
admite a decretação e a manutenção da prisão preventiva com
fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração,
não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas"
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
876.387/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
5/11/2024)
Vale registrar, ainda, que “eventuais condições subjetivas favoráveis
ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência
fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC
).
346.299/GO
Desse modo, estão presentes na hipótese em apreço o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis, restando devidamente configurados os
requisitos do artigo 312,
artigo 313, inciso I, ambos do CPP, a
C/C
autorizarem a manutenção do decreto da prisão preventiva, revelando-
se, outrossim, insuficientes medidas alternativas à segregação.
[...] Acrescento, por fim, que em data recente (
) foi
22/09/2025
oferecida denúncia contra 20 acusados, dentre eles o paciente, dado
como incurso nas sanções "(...) do artigo 159, § 1o, do Código Penal,
combinado com o
caput, na forma do
in fine, do
art. 29,
art. 70,
mesmo Diploma Legal (1o fato) e
parágrafo único (3o fato),
art. 288,
"
(processo
na
forma
do

do
Código
Penal

art.
69
evento 1, DOC1).
5027277-25.2025.8.21.0015/RS,
Permanecem hígidos, portanto, os requisitos e os pressupostos à
segregação cautelar da paciente, nos termos dos artigos 282, 312 e
seguintes do CPP.
Pelo exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus.
Como visto, a
da custódia cautelar encontra-se
decisão/manutenção
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a
gravidade concreta das condutas do paciente, evidenciada pelo modus
operandi utilizado, registrando-se que o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 159, § 1o, do Código Penal,
o artigo 29,
, na
c/c
caput
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

forma do artigo 70,
, do Código Penal (1o fato) e artigo 288, parágrafo
in fine
único (3o fato), na forma do artigo 69, do Código Penal (fls.
).
22/34
Destaque-se que (fl. 14):
o paciente é suspeito de ter concorrido para crime que envolveu o
sequestro de dois idosos, privados de liberdade por cerca de dois dias.
A extorsão, que resultou em prejuízo de R$ 8.000,00 ao filho das
vítimas, foi realizada a partir de graves ameaças, que "(...) consistiam
em cortar os dedos e orelhas das vítimas Marli e José, atentar contra a
vida deles, jogar gasolina no cativeiro, queimar as vítimas e enterrá-
las". Consta ainda que foram enviadas "imagens do casal sob a mira
de uma arma de fogo (evento 11, p. 5, do expediente n.o 5079873-
28.2025.8.21.0001).
Apontou-se que o paciente é namorado de Francieli Oliveira da Rosa,
funcionária do Supermercado Ramos (das vítimas), que foi apontada como
possível informante dos criminosos, repassando informações sobre a rotina
das vítimas ao grupo responsável pelo sequestro (fl. 41).
Registrou-se que, no ano de 2025, em
e Região, o paciente e os
Gravataí/RS
corréus Amanda de Castro Chaves, Elizabeth Lemes Godri, Eric Henrique
Gil Borges, Érik Julhão dos Santos, Fabio Ricardo Pires Souza, Fabrício
Nunes Maciel, Filipe Silva de Quadro, Geison Martins de Lima, Guilherme
Sagais Felipe, Lucas Davi Silva da Silva, Nicassio Antonio Souza Grolli,
Pablo Silva Campos, Paulo Eliezer da Cruz Rosario, Rafael Machado
Ventura, Marcelo Petró, Francieli Oliveira da Rosa, Harlley Laguna de
Oliveira, Rafael Isaac Julho e Taiane Beatriz Garcia da Silva, associaram-se
entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, para o fim específico
de praticar crimes, com o uso de arma de fogo, dividindo tarefas e funções
primordiais, deixando evidente a associação.
Consoante destacado, o paciente tinha papel relevante no grupo, pois seu
nome aparece vinculado à movimentação de valores provenientes do crime,
sendo sua conta bancária utilizada para receber parte dos recursos
transferidos via Pix durante o período do sequestro, o que indicia a sua
participação no delito (fl. 41).
Registrou-se, o risco de reiteração, pois pelas conversas interceptadas, de
que o grupo estava articulando outros sequestros, pois falam em ingressar na
casa de um médico e de arrebatar uma "blogueira" (fl. 42).
Inicialmente, registro que não é possível vislumbrar qualquer vício ou
irregularidade na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos
concretos que fundamentam a essencialidade da medida neste momento
processual, nos termos do que determina o artigo 93, IX, da Constituição
Federal, sendo possível identificar a situação peculiar que requer a adoção
da medida cautelar mais gravosa.
Aplica-se à espécie o entendimento desta Corte que é assente no sentido de
que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, "justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
728.450/SP,
em
DJe
.[...] (AgRg no HC n.
relator
09/08/2022,
18/08/2022)
1.019.718/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
21/10/2025)
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

Esta Corte Superior, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de
que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
790.898/DF,
julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
Ademais A indicação de fatos concretos que denotem o risco que a liberdade
do réu representa para a manutenção da ordem pública e econômica, bem
como para a preservação da instrução criminal, confere legitimidade e
higidez formal ao decreto de prisão preventiva. (HC n.
relator
422.122/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2018,
.
26/3/2018)
Vale ressaltar que Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a
ordem pública. (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
921.153/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
7/11/2024)
Ante o exposto, denego o habeas corpus.

Consoante relatado, a decisão de manutenção da custódia cautelar está
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada a gravidade concreta das
condutas do agravante, evidenciada pelo
utilizado.
modus operandi
As instâncias de origem consignaram que (fl. 14 - grifamos):

o paciente é suspeito de ter concorrido para crime que envolveu o sequestro
de dois idosos, privados de liberdade por cerca de dois dias. A extorsão, que
resultou em prejuízo de R$ 8.000,00 ao filho das vítimas, foi realizada a
, que "(...) consistiam em cortar os dedos e orelhas
partir de graves ameaças
das vítimas Marli e José, atentar contra a vida deles, jogar gasolina no
cativeiro, queimar as vítimas e enterrá-las". Consta ainda que foram
(evento 11, p.
enviadas "imagens do casal sob a mira de uma arma de fogo
5, do expediente n.o 5079873-28.2025.8.21.0001).

As investigações apontaram que, no ano de 2025, em
e Região, o
Gravataí/RS
agravante e os corréus associaram-se entre si e com outras pessoas ainda não
identificadas, para o fim específico de praticar crimes, com o uso de arma de fogo,
dividindo tarefas e funções primordiais, deixando evidente a associação.
Registrou-se que o agravante é namorado de Francieli Oliveira da Rosa,
, que foi
funcionária do Supermercado Ramos (das vítimas)
apontada como possível
, repassando informações sobre a rotina das vítimas ao
informante dos criminosos
(fl. 41 - grifamos).
grupo responsável pelo sequestro
Ressaltou-se que o agravante tinha papel relevante no grupo e seu nome
apareceu vinculado a movimentação de valores provenientes do crime, sendo sua conta
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

bancária utilizada para receber parte dos recursos transferidos via Pix durante o
(fl. 41).
período do sequestro, o que indicia a sua participação no delito
As instâncias de origem apontaram o risco de reiteração, pois pelas conversas
interceptadas, de que o grupo estava articulando outros sequestros, pois falam em
(fl. 42).
ingressar na casa de um médico e de arrebatar uma "blogueira"
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas
atividades. Dessa forma, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
728.450/SP,
(AgRg no HC n.
relator
julgado em
DJe
. [...]
09/08/2022,
18/08/2022)
1.019.718/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
.
21/10/2025)
Ademais, entende-se que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
.
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
790.898/DF,
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
Vale ressaltar que A indicação de fatos concretos que denotem o risco que a
liberdade do réu representa para a manutenção da ordem pública e econômica, bem
como para a preservação da instrução criminal, confere legitimidade e higidez formal
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
ao decreto de prisão preventiva.
422.122/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2018,
26/3/2018)
Entende esta Corte que Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
(AgRg no
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
921.153/SP,
4/11/2024,
DJe de
.
7/11/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: 51be8d00-2662-45b1-9371-29378ef5adfa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.571 / RS
Número Registro: 2025/0444336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1320257000410 50076053120258210015 50164972620258210015 52331510420258217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO GOMES DE LIMA
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VITOR DE ALMEIDA CHAVES (PRESO)
CORRÉU
: AMANDA DE CASTRO CHAVES
CORRÉU
: ERIC HENRIQUE GIL BORGES
CORRÉU
: ERIK JULHAO DOS SANTOS
CORRÉU
: FABIO RICARDO PIRES SOUZA
CORRÉU
: FABRICIO NUNES MACIEL
CORRÉU
: FILIPE SILVA DE QUADRO
CORRÉU
: FRANCIELI OLIVEIRA DA ROSA
CORRÉU
: GEISON MARTINS DE LIMA
CORRÉU
: GUILHERME SAGAIS FELIPE
CORRÉU
: HARLLEY LAGUNA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUCAS DAVI SILVA DA SILVA
CORRÉU
: MARCELO PETRO
CORRÉU
: NICASSIO ANTONIO SOUZA GROLLI
Documento eletrônico VDA56314326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: afcaeef8-1477-4a40-88e0-03fad457d66e

CORRÉU
: PABLO SILVA CAMPOS
CORRÉU
: PAULO ELIEZER DA CRUZ DO ROSARIO
CORRÉU
: RAFAEL ISAAC JULHAO
CORRÉU
: RAFAEL MACHADO VENTURA
CORRÉU
: TAIANE BEATRIZ GARCIA DA SILVA
CORRÉU
: ELIZABETH LEMES
CORRÉU
: ELIZABETH LEMES GODRI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR DE ALMEIDA CHAVES (PRESO)
ADVOGADO : RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:42
Código de Controle do Documento: afcaeef8-1477-4a40-88e0-03fad457d66e